Tribunal: TJES
Processo: 5014581-96.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014581-96.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ENTES FEDERATIVOS. COMPETÊNCIA DO ESTADO PARA PROCEDIMENTOS DE ALTA COMPLEXIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Serra contra decisão que determinou, em sede de tutela antecipada, a internação compulsória da menor A.V.M.S. em instituição psiquiátrica de longa permanência, às expensas do Estado do Espírito Santo ou do Município. A decisão agravada impôs ao Município e ao Estado do Espírito Santo a obrigação solidária de providenciar a internação, inclusive em estabelecimento particular, no prazo de cinco dias úteis, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Serra/ES pode ser responsabilizado pela internação psiquiátrica prolongada de menor em instituição de longa permanência; (ii) estabelecer se, à luz das normas do SUS e da tese de repercussão geral do STF (Tema 793), a responsabilidade pelo procedimento de internação compulsória recai prioritariamente sobre o Estado-membro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A internação psiquiátrica compulsória para tratamento de dependência química configura procedimento de alta complexidade, cuja responsabilidade recai, conforme a Portaria SESA nº 90-R/2014, sobre o Estado do Espírito Santo, e não sobre os municípios.

4. A solidariedade entre os entes federativos no dever de prestar saúde autoriza a inclusão de qualquer deles no polo passivo da ação, mas não impede a delimitação judicial das obrigações conforme a repartição de competências do SUS, nos termos do Tema 793 do STF.

5. A decisão agravada, ao impor diretamente ao Município a obrigação de internar compulsoriamente o paciente em instituição pública ou particular, contrariou a diretriz de hierarquização do SUS e excedeu os limites da responsabilidade municipal previstos nas normas infraconstitucionais.

6. É possível a responsabilização subsidiária do Município na hipótese de omissão do Estado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade pela internação compulsória de dependente químico é prioritariamente do Estado-membro, por se tratar de procedimento de alta complexidade, nos termos das normas de organização do SUS.

2. A solidariedade entre os entes federativos na prestação do direito à saúde não afasta a possibilidade de o Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme a repartição de competências.

3. O Município poderá ser responsabilizado subsidiariamente, na hipótese de inércia do ente prioritariamente competente, com possibilidade de posterior ressarcimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II, 196, 198; Lei nº 8.080/1990; Lei nº 10.216/2001, art. 3º; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 855.178-SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, j. 23.03.2021; STF, RE nº 114005 (Tema 1.002), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 23.06.2023; TJES, Ap. Cív. nº 5001310-32.2021.8.08.0030, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 01.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5014581-96.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE SERRA/ES

AGRAVADOS:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTROS

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA/ES
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Infância e Juventude de Serra/ES que determinou a internação compulsória da menor A.V.M.S. na ação de obrigação de fazer movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
.

Sem delongas, já adianto que o recurso deve ser parcialmente provido.

Para melhor compreensão, convém trazer à baila o teor da decisão recorrida:

[...] Analisando os diversos documentos médicos juntados aos autos vemos que a adolescente ANA VITÓRIA não responde aos tratamentos ambulatórios. Por isso, deferi o pedido de tutela antecipada, e DETERMINEI a internação compulsória dela
em local APROPRIADO
.

Contudo, os documentos dos ID’s 49109596, 49110373 e 49320623, revelam que a internação de ANA VITÓRIA
NÃO ACONTECEU EM LOCAL APROPRIADO
.
Isso porque, ele foi encaminhada para “leito de saúde mental neste hospital geral” destinado ao tratamento de paciente que estão “em fase agudizada de seu transtorno” (conforme palavras da equipe do Hospital aonde a menor foi internada).

Merece destaque o teor do Relatório Psicológico de Alta da Santa Casa de Misericórdia de Colatina:

Por conseguinte, e
devido a sua dificuldade em adesão ao tratamento ofertado, tanto em âmbito ambulatorial, quanto em internação de curta permanência nesta instituição, não é benéfico para o quadro paciente manter sucessivas internações em diferentes instituições especializadas nos cuidados com a saúde mental de curta permanência
, sendo, portanto, necessária maior articulação do município de referência, para busca de tratamentos que venham proporcionar a paciente continuidade e referência, como nas
instituições de longa permanência
assim como para se responsabilizar por seus atos, para que, dessa forma, Ana Vitória possa ter melhor prognóstico e conviver melhor com seus pares.

Como se não bastasse, no laudo médico do ID 47620581, constam as seguintes informações: “paciente sem adesão ao acompanhamento psiquiátrico ambulatorial no CAPSi de referência, e com baixa adesão às terapias propostas”, e continua, “Após, avaliação, considero necessária e urgente a internação psiquiátrica prolongada da paciente”.

Ante o exposto,
DETERMINO que os requeridos, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE SERRA promovam a transferência e
internação compulsória
de ANA VITÓRIA MARQUES DOS SANTOS em
instituição psiquiátrica de LONGA PERMANÊNCIA
, tal como recomendações da equipe de saúde que atendem a adolescente. No prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitados a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

A internação de
longa permanência
deverá ocorrer em instituição pública, ou privada, às expensas dos requeridos, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ou MUNICÍPIO DE SERRA. [...] (decisão id. nº 49476598 dos autos de origem).

O Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 855.178-SE, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793):
“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Ademais, ao apreciar os
Embargos de Declaração
, o Ministro Edson Fachin, Redator do Acórdão, indicou as conclusões sobre a tese. Confira-se:

1) a obrigação solidária de prestar o serviço de saúde decorre da competência material comum contemplada no art. 23, II, c/c os arts. 196 e ss. da Constituição Federal;

2) por força da solidariedade obrigacional, a parte autora poderá propor a demanda contra quaisquer dos entes da Federação, isolada ou conjuntamente.
No entanto, cada ente tem o dever de responder pelas prestações específicas que lhe impõem as normas de organização e funcionamento do SUS, as quais serão observadas pelo órgão judicial em suas consequências de composição do polo passivo e eventual deslocamento de competência;

3) ainda que as normas de regência (Lei n. 8.080/1990 e Decreto n. 7.508/2011) imputem a determinado ente a responsabilidade principal (financiamento e aquisição), é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde;

4) se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão judicial, ainda que isso signifique deslocamento de competência;

5) se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, materiais ou medicamentos não incluídos nas políticas públicas, a União comporá necessariamente o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou alteração de protocolo clínico ou diretriz terapêutica. De modo que recai sobre ela [União] o dever de indicar o motivo ou as razões da não padronização, e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão;

Nesse mister, cabe realizar o exame da responsabilidade pela prestação específica referente à
internação para tratamento de toxicômano
,

de acordo com as regras de organização e funcionamento do SUS para fins de definição da responsabilidade dos entes públicos demandados.

Assim sendo, a internação para tratamento de dependente químico é considerado procedimento de
alta complexidade,
sendo de competência do Estado do Espírito Santo, de acordo com a Portaria SESA nº 90-R, de 13 de outubro de 2014, e não dos municípios capixabas, motivo pelo qual o município recorrente não deveria ser condenado à sua disponibilização.

Portanto, em que pese a possibilidade de
inclusão do Município no polo passivo da demanda
, a fim de
ampliar a garantia de cumprimento da obrigação como decorrência da adoção da tese da solidariedade
pelo dever geral de prestar saúde (Conclusão nº 4 do ED na Tese 793 de repercussão geral), no caso dos autos, não é possível imputar ao ente municipal a obrigação pleiteada, diante da incumbência da unidade federativa do Estado para o fornecimento do tratamento.

Nesse sentido, colaciono recente julgado desse Egrégio Tribunal:

[...] 1. Mantém-se a sentença que, acertadamente, julgou procedentes os pedidos exordiais para, confirmando a tutela antecipada, determinar a internação compulsória de pessoa dependente em clínica especializada para tratamento, embasada, sobretudo, nos laudos colacionados, inexistindo, portanto, motivos para alteração do ato decisório neste ponto. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 855.178/SE (Tema 793), ressalvou o dever de a autoridade judicial direcionar o cumprimento das decisões a partir dos critérios constitucionais de descentralização e de hierarquização de competências definidas pelo SUS. 3.
O procedimento de internação compulsória é de competência atribuída à administração pública estadual
, de acordo com o disposto no art. 3º, da Lei n.º 10.216/2001 e a Portaria SESA n.º 90-R, de 13 de outubro de 2014, afastando-se, portanto, a responsabilidade da municipalidade no tocante à verba de sucumbência
. 4. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra [...] (STF, Recurso Extraordinário 114005 - com repercussão geral - Tema 1.002, Relator: Ministro Luís Roberto Barroso, julgado em 23/06/2023). (Apelação Cível Nº 5001310-32.2021.8.08.0030. Segunda Câmara Cível. Relator: Des. Raphael Americano Câmara. Data de julgamento: 01/04/2024 - destaquei).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Município de Serra
para
afastar o direcionamento do cumprimento da obrigação ao Ente Municipal, salientando que, caso haja descumprimento por parte do Estado do Espírito Santo, deverá o Município demandado cumprir o comando judicial, realizando o posterior ressarcimento junto ao ente responsável.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)